Tribunal: TJDFT
Processo: 0742331-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). PARCERIA COMERCIAL. EMPRESA INTERPOSTA. MANUTENÇÃO DE RELACIONAMENTO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. COMISSÕES DEVIDAS. DEMAIS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTOS REALIZADOS DURANTE AS ATIVIDADES PELA EMPRESA PARCEIRA, EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE EMBARGANTE. RELAÇÃO JURÍDICA DE AGÊNCIA. CRIAÇÃO PELO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA PREEXISTENTES, NOS TERMOS DO CÓDIGO CIVIL (CC). CRIAÇÃO DE NOVA OBRIGAÇÃO PATRIMONIAL OU IMPOSIÇÃO DE SOLIDARIEDADE. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. APELAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA. INVALIDAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL. INTERPRETAÇÃO. ART. 322 DO CPC. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. EFETIVO EXERCÍCIO. NORMAS JURÍDICAS DO CONTRATO DE AGÊNCIA. INCIDÊNCIA. RESOLUÇÃO ADEQUADA DA CONTROVÉRSIA. CORRETA APLICAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO. IMPERATIVIDADE. CAUSA DE PEDIR. OBSERVÂNCIA. ARTS. 283 E 371 DO CPC. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE CONTRATUAL (ARTS. 421 E 421-A DO CC). LIMITES. CONVENÇÕES PARTICULARES. VIOLAÇÃO DE OUTRAS NORMAS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS REMUNERATÓRIOS (CC. ARTS. 710 A 721). PROTEÇÃO LEGAL. NÃO PAGAMENTO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ANUÊNCIA. ASSENTIMENTO. REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS. AUTORIZAÇÃO TÁCITA. BENEFÍCIO COMERCIAL À EMBARGANTE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O acórdão justificou expressamente os motivos de fixar as comissões para a manutenção do contrato. Considerou-se ilegal, tão somente, a exclusão dos primeiros embargantes de auferir remuneração decorrente, especificamente, da renovação do contrato de licença e manutenção dos softwares desenvolvidos pela embargada no ano de 2016. Os esforços da embargante para manter o relacionamento e convencer os dirigentes as OI S.A. para manter o contrato com a BMC se encerraram no ano de 2015. Ao contrário do que sustentam, os aditivos contratuais dele decorrentes perduraram até o ano de 2018, ou seja, por dois anos. Não há nenhum elemento dos autos que comprove que, após esse período, trabalharam para que as renovações contratuais a partir do ano de 2019 ocorressem.
3. O acórdão não criou uma relação jurídica de agência. Apenas foi reconhecido, nos termos do Código Civil - CC, um vínculo preexistente da embargante como agente da embargada BMC, mediante declaração de nulidade de cláusulas contratuais firmada entre a PBTI (supostamente empregadora ou parceira de RENATA) e a BMC. Essa declaração visou, exclusivamente, a garantir a única remuneração possível, decorrente: das tratativas e de relacionamento com a cliente OI S.A., para a renovação do contrato que findou no ano de 2015. Tudo isso a partir do segundo contrato de parceria, firmada entre a BMC e a PBTI Soluções (ID 3242868), desde o ano de 2007. Nessa linha de raciocínio, não há que se falar em enriquecimento sem causa (CC, art. 884 a 886), pois os embargantes não podem pretender ter direito a todas as comissões decorrentes de licenças e manutenções.
4. As notas fiscais dos autos apontam que os primeiros embargantes foram devidamente remunerados e compensados por todo o trabalho realizado durante os anos em que permaneciam como parceiros comerciais. Não há direito algum a receber valores decorrentes de despesas ou viagens de qualquer natureza, até o ano de 2015. A relação jurídica de agência, meramente reconhecida, não cria obrigações ou direito ao recebimento de outras vantagens.
5. Quanto às alegações da segunda embargante, a questão relacionada à ilegitimidade ativa dos réus não foi devolvida para apreciação do tribunal, ainda que de forma eventual, uma vez que não houve interposição do recurso cabível (apelação). Mais: nas contrarrazões de apelação da embargante, de 43 páginas, não existe nenhum tipo de impugnação, de natureza processual, quanto ao fato de os embargados ingressarem em juízo em nome da sociedade por eles constituída. Apenas houve referência a essa circunstância para explicar e justificar os motivos pelos quais entendia pela manutenção da sentença de improcedência. Ainda que assim não fosse, não seria caso de se reapreciar a preliminar, visto que o acórdão deixou claro que os fatos não dizem respeito às atividades da pessoa jurídica constituída. Quem exercia a parceria comercial, especificamente quanto à manutenção do relacionamento e às tratativas para a renovação contratual com a cliente OI. S.A., em benefício da embargante era a primeira embargada, sócia administradora da DE MARCHI CONSULTORIA E PROJETOS DE INFORMÁTICA LTDA.
6. Nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, permite-se ao magistrado adotar interpretação diversa dos pedidos da petição inicial, mediante adequação ou correção, desde que não importe em violação ao devido processo legal, aos princípios norteadores do processo civil (CPC, art. 8o) e os pedidos readequados estejam correlacionados à causa de pedir. Doutrina. Observados o contraditório e a ampla defesa, tal procedimento viabilizar a adequada resolução da controvérsia e a correta aplicação do ordenamento jurídico, sobretudo quando a condenação ocorre de forma mais favorável, se comparada aos pedidos inicialmente declinados, em consonância com a causa de pedir, nos termos do art. 283, parágrafo único, e 371 do CPC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
7. O acórdão foi claro ao declarar, com base no vasto acervo probatório, a existência de um contrato de agência entre a BMC e os embargados, diretamente, embora não escrito. Constatou-se que a primeira embargada, embora formalmente prestasse serviços à PBTI soluções (que passou a exercer contratualmente a parceria comercial com a segunda embargante), continuou a exercer, com exclusividade dentro dessa sociedade, os serviços de relacionamento. Porém, passou a ser remunerada diretamente pela PBTI, não pela embargada, a principal beneficiária dessa atividade.
8. A autonomia da vontade e a liberdade contratual (arts. 421 e 421-A do Código Civil) não são ilimitadas. As convenções particulares não podem nem devem violar outras normas do Código Civil, especialmente as que protegem os direitos remuneratórios da parte contratada (CC, arts. 710 a 721). Se por um lado a embargante tinha plena liberdade de assumir as negociações e a responsabilidade pela manutenção do contrato com a OI S.A., conforme previsão contratual com a PBTI Soluções, por outro, não poderia ter simplesmente alijado a primeira embargada sem o pagamento da remuneração correspondente por todo o serviço prestado durante anos. Numa palavra: as partes são livres para convencionar a forma de suas relações jurídicas, mas não podem, sem justa causa, impedir o recebimento das contraprestações que forem devidas.
9. A anuência da embargante se dá pelo assentimento quanto à continuidade dos serviços pela primeira embargada, de forma interposta, enquanto agia em parceria com a PBTI Soluções. Conforme dito, não houve criação de um novo contrato de agência – apenas foi declarada uma situação jurídica preexistente e contínua, que foi contratualmente modificada em certo momento, mas que não autoriza a supressão da remuneração devida pela conclusão do negócio (renovação contratual do ano de 2016). Por isso, inexiste violação aos arts. 265 do Código Civil e do art. 789 do Código de Processo Civil, nem contradição ou obscuridade. Não se estabeleceu nova obrigação patrimonial, por dívida alheia, sem previsão na lei ou no contrato.
10. Independentemente do nome que se lhe dê (comissões etc.), a contraprestação poderia ter sido paga de forma direta pela embargante ou, indiretamente, pela PBTI Soluções, já que é incontroverso que a assunção das tratativas se deu por ato pessoal da própria embargante. A existência de previsão contratual quanto ao pagamento de comissões é irrelevante, pois elas não eram devidas à PBTI e sim à RENATA. É esta situação encoberta é que deu origem à nulidade das cláusulas violadoras do art. 714 do Código Civil. Por isso também não se fala de inobservância ao art. 1.170 do Código Civil, pois detinha autorização, ainda que tácita, para realizar o negócio por contra própria ou por terceiros, sobretudo porque essa circunstância era favorável à continuidade dos negócios da BMC junto à OI S.A.
11. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses no 1 e 2 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.